Tribunal: TJSP
Processo: 2114731-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de cobrança - Pessoa jurídica – Instituição filantrópica sem escopo lucrativo – Direcionamento a assistência gratuita a necessitados – Presunção de insuficiência de receitas – Cabimento do benefício – Agravo provido.